Tribunal: TJDFT
Processo: 0749907-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Suspensão condicional do processo.
1 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou a queixa (art. 110, § 1o, do CP).
2 - Concedida a suspensão condicional do processo e decorridos quatro anos do fim do período de prova (de dois anos), sem que o benefício tenha sido revogado, por inércia do Poder Judiciário - mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, que é o prazo prescricional na hipótese -, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
3 – Agravo provido.